Tribunal: TCU
Processo: 022.347/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato no 85405/2021), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Jaime Herculano de Melo Filho, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação; 9.3.2. alerte o Sr. Jaime Herculano de Melo Filho no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. em relação aos proventos do Sr. Jaime Herculano de Melo Filho, promova, sobre a atual VPNI de quintos/décimos constante de seu contracheque (rubrica única sob a denominação "0005110 - V.P.N.I. (quintos/décimos) - inativo"), a devida discriminação, em rubrica à parte, da fração atinente à "parcela compensatória", consoante retratado no ato 85405/2021, encaminhando a comprovação da adoção de tal providência a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que, a despeito do julgamento pela ilegalidade da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação - sem suporte em decisão judicial transitada em julgado - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro. 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; 9.5.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.